Tribunal: TJMT
Processo: 1019517-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019517-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), NEWTON PADILHA - CPF: 570.718.961-00 (EMBARGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NEWTON PADILHA - CPF: 570.718.961-00 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO E REJEITOU OS DE NEWTON PADILHA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ERRO MATERIAL NA EMENTA – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS

DO BANCO BRADESCO ACOLHIDOS E EMBARGOS DE NENTON PADILHA, REJEITADOS.

Demonstrada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para proceder a sua necessária correção.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO (
id. 72468964) e por
NEWTON PADILHA
(id. 72642470) contra acordão da 1a Câmara Cível que, a unanimidade, desproveu o recurso.

O 1o. Embargante (BANCO BRADESCO) almeja tão somente a correção de erro material constante da ementa, pois, o Agravo de Instrumento foi desprovido, contudo, na ementa consta como recurso provido.

O 2o. Embargante (NEWTON PADILHA) defende que o acordão é omisso, pois, deixou de analisar a falta de edital, segundo determina o artigo 15 da Lei 9.492/1.997. Explica que a falha refere-se ao instrumento de protesto, que é nulo de pleno direito, posto que nunca tomou conhecimento da dívida, a correspondência foi devolvida como “endereço insuficiente” e a outra o banco não apresentou a intimação via edital.

Requer seja provido os Embargos, declarando nulo o acordão, ao argumento de que o Banco não comprovou a intimação via edital pelo cartório de protesto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos foram opostos por
BANCO BRADESCO (
id. 72468964) e por
NEWTON PADILHA
(id. 72642470) contra acordão da 1a Câmara Cível que, a unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

“É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

-
DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

Assiste razão o Embargante quanto à necessidade de correção da ementa, pois, o recurso foi desprovido.

Assim, corrijo a ementa que passa a ter a seguinte redação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DOS CORREIOS - "ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR" - TENTATIVA FRUSTRADA DE ENVIO - PROTESTO DO TÍTULO - MORA CONSTITUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.
“É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR NEWTON PADILHA

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica.

Da leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível.

Foi considerado válido o protesto do título por edital, pois, a devolução por motivo de “área sem entrega domiciliar”, obsta qualquer outro tipo de meio de constituir o devedor em mora. Em pese isto foram expedidas outras tentativas de notificação, contudo, também sem êxito, pelo motivo de endereço insuficiente.

A tese de ausência de apresentação do edital não foi levada a apreciação do juiz “a quo”; apenas para registar, a norma não exige a juntada do edital, mas, sim, a junta do instrumento do protesto e que tenha esgotado as possibilidades de localização, o que se verifica no caso.

Se não bastasse, “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer vício no acordão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento na parte que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto
, ACOLHO OS EMBARGOS opostos por BANCO BRADESCO S.A.
apenas para corrigir erro material constante da ementa;
onde se vê: recurso provido; leia-se: recurso desprovido.

Quanto aos embargos opostos por
NEWTON PADILHA, REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021